Tribunal: TJMT
Processo: 1020808-49.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020808-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCIA GEOVANE DA SILVA VAZ GASPAR - CPF: 934.109.211-68 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS. RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. RESOLUÇÃO 1.000/2021-ANEEL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE METODOLOGIA TÉCNICA. FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRENTE.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática proferida em Recurso Inominado Cível, que manteve sentença de improcedência dos pedidos de indenização por dano material e moral, decorrentes de alegada oscilação de energia elétrica que teria ocasionado a queima de aparelhos eletrodomésticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à análise da validade e força probatória do laudo técnico apresentado; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela exigência de provas consideradas excessivas; e (iii) determinar se os embargos se prestam à rediscussão do mérito do julgado, com eventual efeito infringente.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. O laudo técnico apresentado possui vícios insanáveis, por ser unilateral, carecer de comprovação da qualificação profissional do subscritor, não apresentar metodologia técnica adequada e não demonstrar, de forma idônea, o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados. A conduta da consumidora em providenciar o conserto dos equipamentos antes da conclusão do procedimento administrativo e sem autorização da concessionária inviabiliza a apuração técnica, afastando a alegação de cerceamento de defesa, nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo indispensável a comprovação de violação a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, revelando-se o inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não acolhido.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. Laudo técnico unilateral, sem comprovação de qualificação profissional e sem metodologia adequada, é insuficiente para demonstrar o nexo causal em pedido de ressarcimento por danos elétricos. O descumprimento contratual decorrente de falha na prestação do serviço público, sem prova de ofensa a direitos da personalidade, não configura dano moral. A interposição de embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória autoriza a aplicação de multa processual.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.026, § 2o, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 59; Lei no 12.153/2009, art. 27; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 611, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 974.848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 12.05.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.12.2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.888.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão monocrática (
id. 334549898 - R.I. no 1020808-49.2025.8.11.0002
), que deixou de prover o recurso inominado, mantendo a sentença.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática
.

A Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de analisar:
a validade e a força probatória do laudo técnico apresentado; a tese de cerceamento de defesa pela exigência de provas excessivas; e a jurisprudência colacionada no recurso inominado.
Requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado.

Inexiste omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou, de forma detalhada e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, conforme se verifica dos itens 3.1 a 3.11 da ementa e dos fundamentos do voto condutor.

Quanto ao laudo técnico, o acórdão analisou expressamente a questão no item 3.3, consignando que o documento apresentado pela Recorrente possui vícios insanáveis que comprometem sua força probatória, uma vez que: (
i) foi elaborado por profissional cuja qualificação técnica não foi demonstrada, sem registro no CREA/MT; (ii) não apresenta metodologia científica adequada; e (iii) possui caráter genérico e conclusivo, sem análise técnica independente
. Foram, inclusive, citados precedentes do TJMT que amparam a conclusão adotada.

Quanto à tese de cerceamento de defesa, o acórdão igualmente a enfrentou no item 3.7, destacando que a própria conduta da consumidora em providenciar o conserto dos equipamentos sem comprovar autorização prévia da concessionária e antes da conclusão do processo de ressarcimento de danos elétricos é que cerceou o direito de defesa da Recorrida, com fundamento no art. 611, § 3o, II, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, acompanhado de jurisprudência pertinente.

Por fim, no tocante ao dano moral, o acórdão abordou a matéria nos itens 3.8 a 3.11, fundamentando, com base em farta jurisprudência do STJ e do TJMT, além da Conclusão n.o 1/1a TR-TJMT, que o descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor.

- do prequestionamento.

Quanto ao prequestionamento suscitado, registre-se que todas as matérias foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, com a devida fundamentação legal e constitucional, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo invocado pela parte.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026